Tribunal: TJBA
Processo: 0001254-40.2012.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001254-40.2012.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA e outros (32)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA RIOS LOPES ALVIM, ANNANDA EVELYN HOSSOY VASCONCELOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. LEI MUNICIPAL Nº 101/2007. IRDR TEMA 7/TJBA. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO TÉCNICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA INSALUBRIDADE. RETROATIVIDADE DO DIREITO À DATA DA VIGÊNCIA DA LEI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021 E EC Nº 136/2025. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Água Fria contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por agentes comunitários de saúde, condenando o ente público ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre a remuneração básica, no período compreendido entre a promulgação da Lei Municipal nº 101/2007 (dezembro de 2007) e o início dos pagamentos (fevereiro de 2011), com juros moratórios e correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o direito ao adicional de insalubridade nasce com a vigência da previsão legal expressa (Lei Municipal nº 101/2007) ou apenas a partir da elaboração do laudo técnico ou do início dos pagamentos pelo Município; (ii) saber se a impugnação genérica do laudo técnico unilateral, desacompanhada de prova em sentido contrário, é apta a afastar sua eficácia probatória; (iii) determinar os critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública municipal, à luz da EC nº 113/2021 e da EC nº 136/2025, bem como o momento de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A percepção do adicional de insalubridade por servidores públicos municipais é regida pelo IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7/TJBA), que exige previsão legal municipal e, na ausência de regulamentação específica, admite a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho. 4 - O art. 13, § 2º, da Lei Municipal nº 101/2007 do Município de Água Fria assegurou de forma expressa e incondicional o pagamento de 20% a título de adicional de insalubridade sobre a remuneração básica dos ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias, fazendo nascer o direito com a entrada em vigor da norma, em dezembro de 2007. 5 - O laudo técnico possui natureza declaratória, reconhecendo situação fática preexistente de exposição a agentes insalubres. 6 - O reconhecimento administrativo da insalubridade, consubstanciado no início do pagamento do adicional pelo Município a partir de fevereiro de 2011, sem que houvesse qualquer alteração nas funções ou nas condições ambientais de trabalho, torna incontroversa a natureza insalubre das atividades no período anterior, afastando qualquer dúvida sobre o direito retroativo dos autores. 7 - A impugnação genérica do laudo técnico, desacompanhada de contraprova ou de demonstração específica de invalidade, não tem o condão de afastar sua eficácia probatória, cabendo ao Município, na qualidade de devedor, demonstrar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC. 8 - Os elementos de prova acostados confirmam a ausência de lançamento do adicional de insalubridade nos contracheques dos autores anteriormente a fevereiro de 2011, corroborando o inadimplemento alegado na inicial. 9 - Os juros moratórios e a correção monetária devem observar: o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, nos termos do RE 870.947/SE; a taxa SELIC de forma única e acumulada entre 09/12/2021 e 31/07/2025, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021; e, a partir de 01/08/2025, a variação do IPCA acrescida de juros simples de 2% a.a., com a SELIC funcionando como teto, conforme o § 16 e o § 16-A do art. 97 do ADCT, com redação dada pela EC nº 136/2025. 10 - Em se tratando de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, com observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso improvido. Sentença parcialmente alterada de ofício para: (a) determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação; e (b) adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios ao RE 870.947/SE, à EC nº 113/2021 e à EC nº 136/2025.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII e 39, § 3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CLT, art. 192; Portaria MTE nº 3.214/78, NR-15, Anexo 14; Lei Municipal nº 101/2007 (Município de Água Fria), art. 13, § 2º; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 3º e 4º, II, e 374, II e III; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, arts. 3º da EC 113/2021 (nova redação) e 97, §§ 16 e 16-A, do ADCT.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7), Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 12.12.2019; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000886-50.2016.8.05.0109, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 30.10.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000574-74.2016.8.05.0109, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 13.10.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000576-44.2016.8.05.0109, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, Quarta Câmara Cível, j. 12.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000681-21.2016.8.05.0109, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 02.10.2025.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001254-40.2012.8.05.0109
, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA e como apelados ANTONIO FERREIRA DA SILVA e outros (32).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

e, de ofício, modificar a sentença, apenas para determinar que os honorários advocatícios devem ser arbitrados na fase de liquidação
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça